Tribunal: STF
Processo: ARE 1131284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 10.12.2018. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADE DE RISCO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/03 E 47/05. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE l.162.672-RG. TEMA 1019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se que na mesma data de julgamento do acórdão ora embargado (23.11.2018) a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1019), cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Min. Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional envolvendo o direito de servidor público que exerça atividades de risco obter, independentemente da observância das regras de transição das ECs nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.